Tribunal: TJES
Processo: 5017753-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017753-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: ROYAL TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMULAÇÃO DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste vedação legal à cumulação de pedidos referentes a contratos fiduciários distintos no mesmo processo.

2. A exigência de ajuizamento de ações autônomas para cada contrato representa ônus desproporcional à parte agravante, contrariando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economia processual.

3. O perigo de dano configura-se no risco de extinção do processo sem resolução do mérito e na necessidade de propositura de novas ações, gerando dispêndios desnecessários e comprometendo a celeridade processual.

4. A cumulação não acarreta tumulto processual quando os contratos e bens envolvidos estão adequadamente delimitados nos autos.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5017753-46.2024.8.08.0000

Agravante:
Banco Volkswagen S. A.

Agravado:
Royal Transportes Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, que determinou a emenda da petição inicial para que o agravante indicasse um único contrato para prosseguimento da ação de busca e apreensão, exigindo a individualização das demandas referentes a contratos fiduciários distintos.

Nas razões recursais de id. 10906214, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a decisão recorrida causa grave prejuízo, na medida em que impõe ônus processual desnecessário e injustificado, em contrariedade aos princípios da economia, celeridade processual e razoabilidade; (b) não há vedação legal à cumulação de pedidos relacionados a contratos fiduciários distintos, desde que respeitados os requisitos legais; e (c) deve ser deferida a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito, provendo-se o recurso ao final.

Decisão liminar proferida no id. 11074179, deferindo o efeito ativo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise recursal cinge-se em verificar a possibilidade de dois contratos de alienação fiduciária serem objetos da ação de busca e apreensão.

Conforme me manifestei na decisão liminar,
a decisão recorrida está fundamentada no argumento de evitar tumulto processual.

Entretanto, conforme narrado pelo agravante, os contratos possuem similaridade de partes e objeto, estando orientados à satisfação de um único crédito, o que afasta a justificativa apresentada pelo Juízo de origem.

O direito do agravante, portanto, decorre da inexistência de vedação legal à cumulação de pedidos referentes a contratos fiduciários distintos no mesmo processo.

O perigo de dano, por sua vez, verifica-se no risco de extinção do processo sem resolução do mérito, bem como na necessidade de ajuizamento de novas ações para alcançar o mesmo objetivo, onerando a parte e comprometendo a economia processual.

Registro que o processamento conjunto não representa risco de tumulto processual, uma vez que os elementos documentais apresentados nos autos indicam que a agravante delimitou adequadamente os contratos e bens relacionados.

A jurisprudência pátria admite a cumulação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMULAÇÃO DE CONTRATOS EM UM SÓ PROCESSO. POSSIBILIDADE. MESMA CAUSA DE PEDIR. DESNECESSIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou a emenda a inicial para excluir do processo um dos veículos e protocolar nova ação com relação a este, visando assim, o desmembramento da demanda.

2.
É possível a cumulação de contratos em um só processo, uma vez que a ação visa à retomada de bens da mesma parte (agravada) e considerando que a causa de pedir é a mesma, qual seja, a inadimplência, sendo, portanto, desnecessário o desmembramento da demanda
.

3. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 938857, 20160020031547AGI, Relator(a): SILVA LEMOS, 5ª TURMA CÍVEL do TJ-DFT, data de julgamento: 27/04/2016, publicado no DJe: 13/05/2016.) (g. n.)

Nesse contexto, a exigência de ajuizamento de ações autônomas para cada contrato representa ônus desproporcional à parte agravante, contrariando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da economia processual, consagrados nos arts. 8º e 6º do CPC, além de violar o direito à prestação jurisdicional célere e eficiente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, com os dois contratos no mesmo processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.